Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017969-88.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDA: MARIA LUISA SANTOS ROMAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE AÉREO ––PERDA DE CONEXÃO - ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MOTIVO TÉCNICO OPERACIONAL DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO-FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a autora aduziu que adquiriu passagem aérea com trecho Aracaju, São Paulo -Cuiabá em 04/11/2023, com saída do trecho inicial às 17h do dia 04/11/2023 e chegada ao destino final às 23h35m do dia 04/11/2023, conforme bilhetes anexados ao ID 144412611 e 144412613. Contudo, a o voo inicial, com saída de Aracaju, sofreu atraso de quase 3h, o que ocasionou o atraso na chegada em São Paulo, onde pegaria a conexão para Cuiabá, entretanto, o embarque no voo de conexão ainda estava sendo realizado pela reclamada, mas quando foi embarcar, foi informada da impossibilidade de embarque por overbooking, sendo realocada em outro voo com saída no dia 05/11/2023, o que ocasionou a perda de compromisso de trabalho e o prejuízo material no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Assim, em razão de alterações inesperadas, chegou ao destino final com mais de 06 (seis) horas de atraso, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.
2. O atraso de voo com consequente que provoca a realocação do consumidor em aeronave diversa horas depois do previsto originariamente, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.
3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017969-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUISA SANTOS ROMAN - CPF: 571.100.851-04 (RECORRIDO), KAREN DE CASTRO TENCA - CPF: 024.747.741-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024